Tribunal: TJMT
Processo: 0005493-02.2019.8.11.0004
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0005493-02.2019.8.11.0004
APELANTE: RENATA CARVALHO DO NASCIMENTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – DROGA TRANSPORTADA PARA DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL – CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 40, III DA L. 11.343/2006 – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PROVA OBTIDA EM REVISTA PESSOAL – IMPROCEDÊNCIA –AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE A RÉ FOI SUBMETIDA A SITUAÇÃO VEXATÓRIA OU CONSTRANGEDORA NA REVISTA PESSOAL – SUFICIENTE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO TRÁFICO – CIÊNCIA DA RÉ SOBRE A EXISTÊNCIA DA DROGA – DEPOIMENTOS DAS AGENTES PENITENCIÁRIAS EM CONSONÂNCIA COM OS OUTROS ELEMENTOS DA PROVA PRODUZIDA – VALIDADE E RELEVÂNCIA – TRÁFICO CARACTERIZADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA IMPOSSIBILIDADE – CRIME DE PERIGO ABSTRATO, SENDO IRRELEVANTE A QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – PRECEDENTES – 3. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE – FALTA DO LAUDO DEFINITIVO – PRESCINDIBILIDADE DIANTE DO ACERVO PROBATÓRIO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.
1. O procedimento de revista íntima não foi produzido de forma vexatória e respeitou o princípio da dignidade da pessoa humana. A apelante, ao ser questionada pelas agentes de segurança penitenciária da cadeia pública local, admitiu que trazia material ilícito dentro do órgão genital e retirou, espontaneamente, um invólucro com uma porção de maconha.
2. O princípio da insignificância não é aplicável ao crime de tráfico de drogas, porquanto consiste em crime de perigo abstrato, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida em poder do agente, conforme entendimento deste Tribunal de Justiça, em consonância com o entendimento dos Tribunais Superiores.
3. A Terceira Seção do STJ uniformizou o posicionamento de que o laudo toxicológico definitivo é imprescindível para a comprovação da materialidade do delito de tráfico de entorpecentes, sob pena de acarretar a absolvição do acusado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005493-02.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RENATA CARVALHO DO NASCIMENTO - CPF: 053.927.501-84 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – DROGA TRANSPORTADA PARA DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL – CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 40, III DA L. 11.343/2006 – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PROVA OBTIDA EM REVISTA PESSOAL – IMPROCEDÊNCIA –AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE A RÉ FOI SUBMETIDA A SITUAÇÃO VEXATÓRIA OU CONSTRANGEDORA NA REVISTA PESSOAL – SUFICIENTE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO TRÁFICO – CIÊNCIA DA RÉ SOBRE A EXISTÊNCIA DA DROGA – DEPOIMENTOS DAS AGENTES PENITENCIÁRIAS EM CONSONÂNCIA COM OS OUTROS ELEMENTOS DA PROVA PRODUZIDA – VALIDADE E RELEVÂNCIA – TRÁFICO CARACTERIZADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA IMPOSSIBILIDADE – CRIME DE PERIGO ABSTRATO, SENDO IRRELEVANTE A QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – PRECEDENTES – 3. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE – FALTA DO LAUDO DEFINITIVO – PRESCINDIBILIDADE DIANTE DO ACERVO PROBATÓRIO – PRECEDENTES DO STJ
–
RECURSO DESPROVIDO.

1. O procedimento de revista íntima não foi produzido de forma vexatória e respeitou o princípio da dignidade da pessoa humana. A apelante, ao ser questionada pelas agentes de segurança penitenciária da cadeia pública local, admitiu que trazia material ilícito dentro do órgão genital e retirou, espontaneamente, um invólucro com uma porção de maconha.

2. O princípio da insignificância não é aplicável ao crime de tráfico de drogas, porquanto consiste em crime de perigo abstrato, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida em poder do agente, conforme entendimento deste Tribunal de Justiça, em consonância com o entendimento dos Tribunais Superiores.

3.

A Terceira Seção do STJ uniformizou o posicionamento de que o laudo toxicológico definitivo é imprescindível para a comprovação da materialidade do delito de tráfico de entorpecentes, sob pena de acarretar a absolvição do acusado.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
RENATA CARVALHO DO NASCIMENTO
visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal no 0005493-02.2019.8.11.0004 que a condenou, à pena de 01 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial aberto e 166 dias-multa, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime capitulado no art. 33,
caput
, c./c. art. 40, III, da Lei no 11.343/2006.

Em suas razões, a defesa postula pela absolvição com fundamento na ilicitude das provas obtidas pela polícia mediante revista íntima na unidade prisional, por entender que foi realizada de modo vexatório. Subsidiariamente, postula pelo reconhecimento da atipicidade material do fato, com base no princípio da insignificância ou pela absolvição ausência de provas da traficância, em razão da falta de prova da materialidade do delito, por ausência do laudo toxicológico definitivo da droga apreendida.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso (id. 144745170).

A Procuradoria-Geral de Justiça, é pelo
desprovimento do recurso
(id. 147884667).

VOTO

1.DA ALEGADA NULIDADE DAS PROVAS

A defesa pugna pela reforma da sentença para absolver a apelante
RENATA CARVALHO DO NASCIMENTO
em razão da suposta ilicitude das provas obtidas mediante revista íntima vexatória realizada no sistema prisional, ao argumento de que, durante revista para visitação na cadeia pública,
mesmo estando grávida de oito meses, foi obrigada pelas agentes penitenciárias a retirar toda sua vestimenta, bem como foi encaminhada ao Pronto Socorro para exame de raio-X
.

Contudo, não assiste razão à Defesa com relação à alegação de nulidade das provas obtidas, uma vez que o procedimento de revista íntima
não

foi produzido
de forma vexatória
e respeitou
o princípio da dignidade da pessoa humana.

Isso porque, ressai dos autos que a própria apelante, ao ser questionada pelas agentes de segurança penitenciária da cadeia pública local, admitiu que trazia material ilícito dentro do órgão genital
e retirou, espontaneamente, um invólucro com uma porção de maconha pesando 49,618 g (quarenta e nove gramas, seiscentos e dezoito miligramas).

Ademais, não houve qualquer coação física ou moral contra a apelante na referida abordagem, haja vista que as Agentes Prisionais
seguiram os procedimentos padrões.

Com efeito, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciaria (CNPCP) editou normativa acerca de revistas realizadas em visitantes de detentos sob a custódia do Estado e vedou, expressamente, revistas vexatórias, desumanas ou degradantes, como se observa dos seguintes artigos da Resolução no 05/2014:

“Art. 1o - A revista pessoal é a inspeção que se efetua, com fins de segurança, em todas as pessoas que pretendem ingressar em locais de privação de liberdade e que venham a ter contato direto ou indireto com pessoas privadas de liberdade ou com o interior do estabelecimento, devendo preservar a integridade física, psicológica e moral da pessoa revistada.

Parágrafo único - A revista pessoal deverá ocorrer mediante uso de equipamentos eletrônicos detectores de metais, aparelhos de raio-x, scanner corporal, dentre outras tecnologias e equipamentos de segurança capazes de identificar armas, explosivos, drogas ou outros objetos ilícitos, ou, excepcionalmente, de forma manual.

Art. 2o - São vedadas quaisquer formas de revista vexatória, desumana ou degradante.

Parágrafo único - Consideram-se, dentre outras, formas de revista vexatória, desumana ou degradante:

I - desnudamento parcial ou total;

II - qualquer conduta que implique a introdução de objetos nas cavidades corporais da pessoa revistada;

III - uso de cães ou animais farejadores, ainda que treinados para esse fim;

IV - agachamento ou saltos.”

Sobre o tema, o e. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é possível o procedimento de revista íntima em sistema prisional para visita, desde que exista fundada suspeita de que o visitante esteja levando objetos não permitidos ou drogas para o seu interior.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. REVISTA ÍNTIMA. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. RECURSO PROVIDO. 1. Conquanto seja possível inferir que a revista pessoal tenha por objetivo evitar a entrada de armas, explosivos, drogas, aparelhos celulares e outros similares em estabelecimentos prisionais, sua existência apenas minimiza o ingresso desses itens no presídio.
2. Depois de ser acionado o detector de metais, a própria acusada, após a constatação de que havia evidências da ocultação de objeto, retirou o entorpecente do seu corpo (45 g de maconha, acondicionados no interior de sua vagina), o qual seria entregue a seu companheiro, preso no local. 3. Não há nenhuma notícia de que a acusada haja sido eventualmente forçada pelas agentes penitenciárias a submeter-se ao procedimento para a remoção da substância entorpecente do seu corpo, tampouco de que o ato haja sido realizado de forma vexatória, humilhante ou constrangedora. 4. As pessoas que se dirigem ao presídio sabem, previamente, que podem ser submetidas à revista pessoal e minuciosa. Trata-se. tal procedimento (quando realizado com estrita observância a procedimento legal e com respeito aos princípios e às garantias constitucionais), de legítimo exercício do poder de polícia do Estado, de cunho preventivo, o qual objetiva garantir a segurança social e os interesses públicos. 5. Ante fundadas suspeitas de o visitante do presídio estar portando material ilícito, é possível a realização de revista íntima, com fins de segurança, o que, por si só, não ofende a dignidade da pessoa humana, notadamente se for feita dentro dos parâmetros legais e constitucionais, sem nenhum procedimento invasivo, tal como ocorreu nos autos. Precedentes. 6. Recurso especial provido, nos termos do voto do relator.”
(STJ, 6a Turma, REsp 1681778, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 12/08/2019) (destacamos).

Desta feita, não há ilicitude da prova, eis que se restou comprovado que a revista pessoal em questão não extrapolou os limites razoáveis, sendo necessária om o escopo de salvaguardar a segurança pública e para a prevenção da entrada de objetos ilícitos na Unidade Prisional.

2. DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA EM RAZÃO DA QUANTIDADE DA DROGA

Subsidiariamente, a defesa pleiteia pelo reconhecimento da absolvição por atipicidade da conduta praticada pela apelante, com base no princípio da insignificância, sob o argumento de que a ínfima quantidade de entorpecente apreendida em seu poder (ou seja, 49,618 gramas de maconha) revela a mínima reprovabilidade da conduta.

No entanto, é certo que o princípio da insignificância não é aplicável ao crime de tráfico de drogas, porquanto consiste em crime de perigo abstrato, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida em poder do agente, conforme entendimento deste Tribunal de Justiça, em consonância com o entendimento dos Tribunais Superiores.

Confira-se:

“(...) 2. Não se aplica o princípio da insignificância ao delito de uso de substância entorpecente, pois se trata de crime de perigo abstrato, ao qual é inerente a ínfima quantidade (...)”. (TJMT – Apelação Criminal N.U 0001637-15.2019.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 13/06/2022)

“(...)
não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de Tráfico de drogas e de uso de substância entorpecente, por se tratar de crimes de perigo abstrato ou presumido
, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de sementes da droga apreendida (...)”. (TJMT – Apelação Criminal N.U 0000194-11.2019.8.11.0015,
CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO,

Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 12/02/2020
) (destacamos).

“HABEAS CORPUS (...) TRÁFICO DE DROGAS – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INCOMPATIBILIDADE.
O princípio da insignificância é incompatível com a prática do tráfico de drogas, pouco importando a quantidade de entorpecente.
(...) (STF - HC 129489, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 17/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe215 DIVULG 02-10-2019 PUBLIC 03-10-2019)
(destacamos).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. POSTULADO QUE NÃO SE APLICA AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRECEDENTES. I - A instância ordinária não se manifestou acerca da incidência do princípio da insignificância, razão pela qual o tema não pode ser apreciado, nesta oportunidade, sob pena de indevida supressão de instância. II - Ademais,
prevalece neste Superior Tribunal de Justiça a diretriz no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida.
III - Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC 567.737/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020)
(destacamos).

Lado outro, na espécie, verifica-se que
a apelante trazia consigo droga para fins de tráfico nas dependências da unidade prisional
, o que, além de configurar a majorante de pena do tráfico descrita no artigo 40, inciso III, da Lei n o 11.343/2006, revela alto grau de reprovabilidade do seu comportamento e periculosidade social da ação, razões pelas quais resta comprovada a tipicidade material da conduta da apelante (tráfico de drogas), e portanto, inviável a aplicação do princípio da insignificância.

3.DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA PELA FALTA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO

Por fim, a defesa postula pela absolvição, por insuficiência de materialidade do crime de tráfico de drogas, sob o argumento de ausência da realização do laudo definitivo da droga apreendida.

Contudo, verifica-se que a materialidade delitiva é constatada no laudo de exame de constatação preliminar, onde se conclui que a substância entorpecente apreendida trata-se de “maconha”.

Ademais, é pacífico o entendimento na jurisprudência de que a materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas pode ser comprovada pelo laudo de constatação provisório, desde que ele permita grau de certeza idêntico ao exame definitivo e que tenha sido elaborado por perito oficial, o que sucedeu in casu.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o seguinte entendimento:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE DO DELITO. EXAME TOXICOLÓGICO JUNTADO APÓS A SENTENÇA. PRÁTICA DELITIVA COMPROVADA POR MEIO DE OUTRAS PROVAS CAPAZES DE AMPARAR A CONDENAÇÃO DO RÉU. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. "
A Terceira Seção deste Tribunal uniformizou o posicionamento de que o laudo toxicológico definitivo é imprescindível para a comprovação da materialidade do delito de tráfico de entorpecentes, sob pena de acarretar a absolvição do acusado.
Ressalvou-se, porém, a possibilidade de se manter o édito condenatório quando a materialidade delitiva estiver amparada em laudo preliminar, dotado de certeza idêntica ao do definitivo, certificado por perito oficial, em procedimento equivalente (EREsp n. 1.544.057/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 3a S., DJe 9/11/2016).

2. No caso dos autos, além do laudo preliminar, havia ainda a prova testemunhal que corroborou as conclusões periciais (fl. 670). Além disso, conforme salientou o Tribunal de origem (fl. 671), "o laudo definitivo foi juntado aos autos às fls. 629/635, confirmando o que já fora dito no laudo preliminar de constatação de fl. 12 (crack - 152g - cento e cinquenta e dois gramas)" (fl. 671). Assim, verifica-se que há provas suficientes acerca da materialidade do delito de tráfico de drogas.

3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp n. 2.015.742/AL, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 23/8/2022.) (destacamos).

Portanto, diferentemente do alegado, a instrução processual demonstrou estar evidente a prática do fato tipificado pelo artigo 33, da Lei no 11.343/06, pois a caracterização do
caput
crime de tráfico de drogas não depende da demonstração de dolo específico.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO. AUXÍLIO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. FORNECIMENTO DA DROGA EM SI. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MAJORANTE DO ART. 40, III, DA LEI 11.343/06. AUMENTO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRETENSÃO DE CONVERSÃO DA PENA CORPORAL EM UMA PENA SUBSTITUTIVA E MULTA. ART. 44, §2o, DO CÓDIGO PENAL. DISCRICIONARIEDADE NA ALTERNATIVIDADE SANCIONATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 171 DESTA CORTE. EXECUÇÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO PARA A DEFESA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. O auxílio destinado ao uso indevido de drogas não se confunde com o fornecimento da droga em si, devendo, neste caso, o agente responder pelo delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, inviabilizando a pretensão desclassificatória para o crime do art. 33, §2o, do referido diploma legal. Hipótese em que a Corte de origem concluiu, com arrimo nas provas e fatos constantes dos autos, que o delito de tráfico ilícito de entorpecentes restou plenamente caracterizado. Para se chegar a conclusão diversa, atendendo-se à pretensão de desclassificação, seria necessário proceder à análise do conjunto fático-probatório amealhado ao feito, o que não se admite em sede de habeas corpus, via angusta por excelência.

2. A incidência das causas de aumento previstas no art. 40 da Lei n. 11.343/06 em patamar acima do mínimo legal requer fundamentação idônea, devendo o magistrado indicar as circunstâncias que justifiquem a aplicação de fração superior.

3. "A substitutividade da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade." (HC 313.675/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 09/12/2015).

4. No mais, em se tratando de delito previsto em lei especial, constando do preceito secundário do tipo a cominação cumulativa de pena privativa de liberdade com pena pecuniária, inviável a substituição da pena corporal por multa. Inteligência da Súmula 171 do STJ.

5. Com a superveniência do trânsito em julgado para a defesa, não mais subsiste o óbice ao imediato cumprimento da sanção imposta à paciente, esvaindo-se o cenário fático que justificara a concessão da medida liminar.

6. Ordem parcialmente concedida a fim de reduzir a pena imposta à paciente para 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais o pagamento de 19 (dezenove) dias-multa, cassada a liminar outrora deferida.”(HC 413.968/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 13/11/2017)

Anote-se que o tráfico de entorpecentes é crime de ação múltipla ou de conteúdo variado e consuma-se com a prática de qualquer uma das condutas descritas no tipo penal, desde que o entorpecente não seja destinado ao exclusivo consumo próprio.

E, no caso, a conduta da apelante se amolda ao núcleo “trazer consigo” do tipo penal previsto no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/06, pois realizou o transporte da droga até o estabelecimento prisional, com a finalidade de entregar (fornecer) o entorpecente para consumo de terceiros (o companheiro).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023